Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708723-96.2022.8.07.0010 APELANTE: JEISON SILVA MACEDO APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se o apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração do IR, extrato bancário atualizado, contracheque e outros que entenda necessários. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR